Tribunal: TJDFT
Processo: 0013441-74.2003.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0013441-74.2003.8.07.0001 EMBARGANTE: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA EMBARGADO: AGAMENON MARTINS BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Agamenon Martins Borges para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 50908139, no prazo legal. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora